Tribunal: TJDFT
Processo: 0705855-84.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ENCARGO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença na ação de revisão de alimentos que julgou improcedente o pedido inicial e manteve os alimentos no percentual de 120% (cento e vinte por cento) do salário mínimo vigente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão (i) examinar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) analisar se houve modificação nas possibilidades financeiras do alimentante ou nas necessidades do alimentando que justifiquem a revisão do encargo alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apreciou o conjunto probatório de forma integral e motivada, sendo a discordância do apelante quanto à valoração das provas insuficiente para configurar ausência de fundamentação. A ausência de saldos expressivos em contas bancárias não é prova absoluta de incapacidade financeira quando confrontada com indícios robustos de ocultação de renda. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA.
4. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas do necessitado, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, dentre outras.
5. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento do pai em relação ao filho menor.
6. A revisão dos alimentos só é possível quando há mudança na capacidade financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentado.
7. No caso concreto, o alimentante não demonstrou modificação relevante em suas condições financeiras que justifique a redução do encargo. O percentual de 120% (cento e vinte por cento) do salário mínimo é razoável e atende ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível desprovida.
Tese de julgamento: “1. A discordância quanto à valoração probatória adotada pelo juízo de origem não configura ausência de fundamentação apta a ensejar a nulidade da sentença. 2. A revisão do encargo alimentício exige comprovação de alteração nas condições financeiras do alimentante ou nas necessidades do alimentando.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226, § 7o e 227; CC, art. 1.694, §1o; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2102000, 0704558-32.2024.8.07.0011, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/03/2026, publicado no DJe: 30/03/2026; Acórdão 2071242, 0712041-53.2023.8.07.0010, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 12/12/2025.